Tribunal: TJSP
Processo: 1044930-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ICMS – Imunidade tributária – Importação de equipamentos utilizados na prestação de serviço médico-assistencial – Prestador de serviços de interesse público e social e sem fins lucrativos, que preenche os requisitos do art. 150, VI, letra c, da Constituição da República – Imunidade tributária reconhecida - Questões de fato provadas por documentos – Sentença Que denegou a segurança reformada

Ementa:
ICMS – Imunidade tributária – Importação de equipamentos utilizados na prestação de serviço médico-assistencial – Prestador de serviços de interesse público e social e sem fins lucrativos, que preenche os requisitos do art. 150, VI, letra c, da Constituição da República – Imunidade tributária reconhecida - Questões de fato provadas por documentos – Sentença Que denegou a segurança reformada – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1044930-
97.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOCIEDADE BENEFI-
CENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044930-97.2018.8.26.0053 -Voto no Voto no 29.882-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1044930-97.2018.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 12a VFP Juíza Paula Micheletto.
Apelante:
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL
SÍRIO LIBANÊS.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.882.2
ICMS Imunidade tributária Importação de equipamentos utili-
zados na prestação de serviço médico-assistencial Prestador de
serviços de interesse público e social e sem fins lucrativos, que
preenche os requisitos do art. 150, VI, letra c, da Constituição da
República Imunidade tributária reconhecida - Questões de fato
provadas por documentos Sentença Que denegou a segurança
reformada Recurso de apelação provido.
Relatório
Mandado de segurança contra ato do Delegado da Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento de imunidade e a conse-
quente inexistência de obrigação de pagar ICMS sobre importação de equipa-
mentos hospitalares.
A r. sentença, de relatório adotado, denegou a segurança. 1
Recorre a impetrante, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Pretende a impetrante o desembaraço aduaneiro de equipa-
mentos importados, sem obrigatoriedade do recolhimento do ICMS previamente
exigido pela Fazenda do Estado.
A sentença denegou a segurança por entender que que não se
1 Sentença, fls. 284/287.
2 Recurso de apelação, fls. 296/311; contrarrazões, fls. 321/325.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044930-97.2018.8.26.0053 -Voto no Voto no 29.882-JV
3
pode afirmar com segurança o cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do
CTN; a análise dos autos demanda prova pericial, o que não é cabível pela via
mandamental.
O recurso merece provimento.
Respeitado o entendimento, desnecessário produzir prova peri-
cial para conhecimento direto do pedido; adequada a ação de mandado de segu-
rança para proteger direito líquido e certo à imunidade conferida à entidade pelo
art. 150, VI, c, da Constituição, que depende somente de prova documental. Nesse
sentido a orientação deste Tribunal:
“O mandado de segurança é a via adequada para a declaração de imunidade tribu-
tária no desembaraço de mercadoria importada, pois a prova exigida é exclusiva-
mente documental.
Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Câmara de Direito Público:
“3. Inadequação da via eleita. O mandado de segurança não protege qualquer direi-
to, mas apenas o direito líquido e certo. Liquidez e certeza são, ao mesmo tempo,
condição e mérito da ação; a jurisprudência, com apoio em substanciosa doutrina,
vem entendendo que a não demonstração de liquidez e certeza leva à denegação da
segurança (apreciação de mérito), não à extinção por falta de interesse de agir ou
por inadequação da via eleita. A questão não demanda dilação probatória, visto que
a impetrante busca o reconhecimento do direito ao não recolhimento do ICMS so-
bre o equipamento importado indicados na proforma no 4650903 (fls. 90), com
fundamento na imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'c' da CF, situação
concreta, passível de questionamento por meio de mandado de segurança. Rejeito a
preliminar suscitada pelo Estado” (Apelação 1044900-62.2018.8.26.0053, Rel. Des.
Torres de Carvalho, j. 11.2.19).” (Apelação/Remessa Necessária 1022777-70.
2018.8.26.0053; Relatora: Teresa Ramos Marques; 10a Câmara de Direito Pú-
blico; Foro Central - 2a VFP; Data do Julgamento: 14/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044930-97.2018.8.26.0053 -Voto no Voto no 29.882-JV
4
Como destaca a petição inicial, a impetrante é sociedade de ca-
ráter beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, e tem por finalidade
promover obras de assistência social, instalação, funcionamento e promoção de
serviços de saúde para tratamento de doentes de todos os níveis econômicos e
sociais; detém Certificado de Entidade Beneficente-CEBAS e de utilidade pública
nas esferas municipal, estadual e federal.
Por sua natureza peculiar, satisfaz os requisitos do art. 14 do
CTN, não pode distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a
título de lucro ou participação no seu resultado; está obrigada a aplicar integral-
mente no País seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais, e a man-
ter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.
E sobre a utilização dos equipamentos que são objeto de im-
portação em seus objetivos institucionais, basta a afirmação nesse sentido para
eximi-la de recolher o tributo como condição para o desembaraço aduaneiro.
Assim, estão preenchidos os requisitos para a imunidade tribu-
tária que a Constituição Federal confere às instituições sem fins lucrativos, restrita
ao patrimônio, rendas ou serviços relacionados com as suas finalidades essenciais.
Nesse sentido, alguns julgados deste Tribunal:
“ICMS. Mandado de segurança. Importação de equipamento hospitalar. Imunidade.
CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. CEBAS - Certificado de entidade beneficente de
assistência social. 1. Imunidade. A autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art.
14 do CTN e comprovou possuir certificado de entidade beneficente de assistência
social ainda válido, logo faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da Consti-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044930-97.2018.8.26.0053 -Voto no Voto no 29.882-JV
5
tuição Federal. A imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal a-
brange o patrimônio da entidade, vigendo a presunção de que esse é destinado ao
cumprimento das finalidades da própria entidade. 2. Imunidade. Finalidades es-
senciais. Tem-se por 'essenciais' as finalidades indicadas no contrato ou estatuto so-
cial. Imunidade reconhecida. Segurança concedida. Recurso oficial e do Estado
desprovidos.” (Apelação / Remessa Necessária 1044900-62.2018.8.26.0053; Re-
lator: Torres de Carvalho; 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - 16a
VFP; Data do Julgamento: 11/02/2019).
“Mandado de Segurança Entidade Beneficente Imunidade tributária Equipa-
mentos e materiais hospitalares Admissibilidade Imunidade tributária prevista
no artigo 150, VI, 'c', da Constituição Federal, que abrange o ICMS incidente sobre
a importação de equipamentos utilizados na prestação dos serviços específicos
Precedentes Sentença concessiva da segurança Não conhecimento do recurso
voluntário da Fazenda Estadual, uma vez que totalmente dissociado do decidido em
primeira instância Descumprimento do disposto no artigo 1010, incisos II e III, do
Código de Processo Civil Desprovimento do recurso oficial, para manter a r. sen-
tença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Apelação /
Remessa Necessária 1007882-13.2017.8.26.0224; Relator: Osvaldo Magalhães;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a VFP;
Data do Julgamento: 12/02/2019).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. Hospital Sírio
Libanês. Reconhecimento do caráter beneficente da entidade hospitalar e de que as
mercadorias importadas serão utilizadas na consecução de sua finalidade. Imunida-
de garantida pela alínea "c", inciso I, do artigo 150 da CF. Segurança denegada em
1o grau. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação 1035254-
28.2018.8.26.0053; Relator: Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Di-
reito Público; Foro Central - 12a VFP; Data do Julgamento: 06/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044930-97.2018.8.26.0053 -Voto no Voto no 29.882-JV
6
O Excelso Pretório tem posição sobre o tema:
"TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIA REALIZADA POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
AGRAVO IMPROVIDO. "I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a imu-
nidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS inci-
dente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços
específicos. "II - Agravo improvido" (AI 669257 AgR /RS; 1a Turma do Supre-
mo Tribunal Federal; j. 17.03.09; Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
Estando conforme as exigências constitucionais e legais, sub-
siste a imunidade, compreendendo o patrimônio, a renda e os serviços da entida-
de, protegidos pela limitação do poder de tributar, susceptível de discussão so-
mente quanto ao descumprimento da lei; o benefício pretendido decorre da Cons-
tituição, não depende de qualquer formalidade ou prévio requerimento adminis-
trativo.
Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso; concedo a
segurança para permitir o desembaraço das mercadorias citada na inicial sem o
recolhimento do ICMS.
Comunique-se, desde logo, a autoridade impetrada, para ob-
servância e cumprimento deste acórdão.
Condena-se a FESP no reembolso de custas e despesas proces-
suais; incabível a condenação em verba honorária, conforme o disposto no art. 25
da Lei 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044930-97.2018.8.26.0053 -Voto no Voto no 29.882-JV
7
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR